Tribunal: TJES
Processo: 0010119-13.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010119-13.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DOS REIS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010119-13.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DOS REIS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de autoria quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. No caso em comento, ficou clara a configuração do crime de tráfico de drogas pelo depoimento dos policiais e usuário. 2 – Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida. – Recurso improvimento.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010119-13.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DOS REIS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o Ilustre Representante do Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do recorrente nos seguintes termos:

[...]Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 10 de maio de 2019, por volta das 21:41 horas, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo na Rua Guaicurus, no Bairro das Laranjeiras, neste município e comarca, ocasião em que avistaram o denunciando Marcos dos Reis Rosa conduzindo uma

motocicleta Shineray, estando a menor Lívia Rodrigues Rosa, de 14 anos de idade, na "garupa" da motocicleta, momento em que o primeiro, ao perceber a presença da guarnição policial, entregou para Lívia uma sacola de cor branca, tendo esta guardado referida sacola dentro do bolso de seu casaco, motivo pelo qual foram abordados.

Em revista pessoal, referidos Policiais encontraram e apreenderam dentro do bolso do casaco de Lívia a sacola de cor branca que o denunciando havia entregue quando avistou os Policiais Militares,
e ao verificarem o que havia no interior da sacola, encontraram e apreenderam 47 (quarenta e sete) "pinos de cocaína", todos devidamente embalados e preparados para comercialização. Pelas circunstâncias, tola droga ilícita apreendida pertencia ao denunciando Marcos dos Santos Reis Rosa e a adolescente Lívia Rodrigues Rosa e eram destinadas a mercancia.
Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 15, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fis. 14.
[...] Grifo nosso.

Em razão do quadro fático, acima narrado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugna, em suas razões, pela absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, pelos motivos que passo a expor:

A materialidade restou evidenciada por meio do Auto de prisão em flagrante do Delito - IP. APDF nº 353/19,
boletim unificado nº 39361107, nota de culpa, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 14); auto de apreensão (fl. 15).

Autoria encontra-se igualmente evidenciada através dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, sendo estes ressaltados na sentença combatida, vejamos:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE estavam em patrulhamento e fizeram a abordagem ao acusado; que ele conduzia a motocicleta e viu quando ele passou uma embalagem branca para a mulher que estava na garupa; que a menina guardou a embalagem na blusa de frio; que na sacola tinha pinos de cocaína; que os pinos estavam preparados para comercialização; que objetos para uso do material entorpecente não foi encontrado junto; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que a rua é de intenso tráfico de drogas; que confirma depoimento prestado na esfera policial às fls. 10 do IP bem como a assinatura; que a menina foi revistada por uma policial feminina. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE o acusado não ofereceu nenhuma resistência; que o local é área de atuação do depoente; que a forma de embalo da droga para quem está traficando é a mesma de usuário; que a distinção geralmente é a quantidade; que não se recorda qual foi a maior apreensão que já fez; que não existia informação de órgão superior ou de denúncia anônima de que a moto que o acusado se encontrava estaria fazendo traficância; que nunca tinha visto a moto apreendida com o acusado em outra ocasião; que não tinha informação de que o acusado se associou a adolescente para o tráfico; que o acusado informou ao depoente que ele pegou a droga para vender; que não se recorda se constou isso em sua declaração na esfera policial; que lida as declarações de fls. 10 do IP confirma o depoimento bem como a assinatura; que o colega de trabalho do depoente também prestou declaração na delegacia de forma individual; que não teve acesso ao depoimento do seu colega de trabalho; que não tem como afirmar se houve alguma cópia da declaração do depoente para a declaração de seu colega; que feita leitura da declaração de fls. 11 de seu colega não tem como confirmar a assinatura de seu colega; que não tem nada a declarar quanto a declaração de seu colega; que não se recorda se o acusado mencionou se induziu a menor a fazer algo em relação a traficância. [...]”
(LEANDRO LUIZ DE SOUZA – Folha 45).

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE estavam em patrulhamento de rotina; que quando avistaram a motocicleta e foram se aproximando quando um dos indivíduos olhou para trás e o piloto passou algo para o garupa; que na abordagem identificou que esse objeto era uma sacola com entorpecentes; que não se recorda a natureza das drogas mas eram cargas fechadas para comercialização; que cargas fechadas é a droga endolada e amarrada em cargas, e é como se fosse um cacho; que não foram encontrados objetos que caracterizavam uso; que pela quantidade dificilmente seria para uso; que geralmente essa grande quantidade o valor é muito alto; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que o pino de cocaína pode custar de R$ 5,00 a R$ 20,00 a depender do tamanho; que não se recorda do tamanho dos pinos; que o local é de intenso tráfico de drogas; que confirma depoimento prestado na esfera policial às fls. 11 do IP bem como a assinatura. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE não tinha nenhuma investigação, sendo de interceptação ou de traficância, em desfavor do acusado; que é vendida a quantidade que for exigida pelo usuário cortada a cartela de acordo com o quantitativo; que para utilizar cocaína é necessário dinheiro encontrado e tubo plástico; que não se recorda se foi encontrado algo de uso; que acha o acusado pegou a droga para levar a algum lugar; que a abordagem foi quando o acusado e a menor estavam de moto; que R$ 235,00 é muito dinheiro; que não se recorda a que distância estava da moto, mas acha que aproximadamente 10metros e estava a noite; que foi ouvido separadamente do colega; que passou suas declarações individualmente; que confirma suas declarações na esfera policial; que não se recorda se o acusado no momento da abordagem mencionou se instigou a menor a cometer o tráfico, mas que normalmente é de praxe em situações como a dos autos, um menor assumir todo o ato praticado [...]”
(THIAGO ALVES DE FREITAS – Folha 46).

Vale ressaltar,
no que atine à questão da validade
dos depoimentos policiais
em geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de
que eles merecem a credibilidade e a fé pública, inerente ao depoimento
de
qualquer funcionário estatal no exercício
de
suas funções e ausentes indícios
de
que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda
o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997).

II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III
- A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)Grifos nossos.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se, que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, amplamente demonstrada na instrução dos autos da ação penal.

Portanto, é inviável a concessão da pretendida benesse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Além de não preencher os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias constataram que não se tratava de traficante ocasional, afirmando haver provas nos autos de que o paciente se dedicava às atividades ilícitas, fazendo do tráfico seu meio de vida, além de relatar que o réu atuava com mais pessoas com o fim destinado ao comércio de drogas
.(AgRg no HC 544.492/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.